Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-91.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600120-91.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600120-91.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600120-91.2020.6.16.0178,
que confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação e
declarou a ocorrência de propaganda eleitoral vedada e, via de consequência, aplicou multa aos
representados, devida de forma solidária, com fulcro no artigo 37º, §1º da Lei das Eleições, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).(Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
"Curitiba Cidadã" em face de Fernando Destito Francischini, Leticia Chun Pei Pan, Coligação
"Gente em primeiro Lugar e Churrascaria "Boi Dourado", com fulcro no art.96 e seguintes da Lei
n.º9.504/97 e na Resolução n°23.610/19, alegando, em síntese, que a Coligação Gente em primeiro
lugar ajuizou a representação nº 0600121-79.2020.6.16.0177, alegando a colocação de matérias no
comitê central de campanha da Coligação Curitiba Cidadã em tamanho superior ao permitido.
Alega que a Coligação Gente em Primeiro Lugar inseriu de forma completamente irregular
materiais de campanha de Fernando Francischini, no estacionamento de uma churrascaria ao lado
do comitê central de campanha da Coligação Curitiba Cidadã. O galpão escolhido para abrigar o
comitê central da Coligação Curitiba Cidadã, conforme endereço indicado no RCAND, está situado
na Avenida Comendador Franco, nº 5053. A churrascaria Boi Dourado localiza-se exatamente ao
lado do Comitê, Na Avenida Comendador Franco, nº 5085. Descrição da propaganda: "Prefeito 17
Francischini". Aduz violação ao art. 37, da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHURRASCARIA BOI DOURADO LTDA (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
Coligação Curitiba Cidadã 90-PROS / 22-PL (RECORRIDO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30229
966
07/04/2021 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.435
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600120-91.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
EMBARGADO: Coligação Curitiba Cidadã 90-PROS / 22-PL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL PROPAGANDA IRREGULAR. AFIXAÇÃO DE BANDEIRAS EM
ESTACIONAMENTO DE RESTAURANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLARA PRETENSÃO DE REEXAME
DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA FINALIDADE DO
RECURSO. ART. 1.015, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
2. Inadmissível inovação em sede de embargos de declaração.
Num. 30229966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715192366300000029424792
Número do documento: 21040715192366300000029424792

3. Os embargos não se prestam para rediscussão de temas já examinados e
decididos pela Corte.
4. Nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão todos
os elementos suscitados pela embargante, ainda que rejeitados os embargos.
5. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR” (PSL / DC / PATRI / PSDB / SD), PARTIDO SOCIAL LIBERAL –PSL -
COMISSÃO PROVISÓRIA DE CURITIBA, PARTIDO SOLIDARIEDADE e PARTIDO
PATRIOTA –DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CURITIBA, em face do Acórdão nº 58.113 (ID
23549866), pelo qual seu recurso foi desprovido, com aplicação de multa no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), devida de forma solidária por FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI,
LETICIA CHUN PEI PAN, e COLIGAÇÃO “GENTE EM PRIMEIRO LUGAR” (PSL / DC / PATRI
/ PSDB / SD).
Em suas razões (ID 23930316), alegam os embargantes que:
não se trata de
a)
pedido para rediscutir a matéria, mas que seja esclarecido, se o estacionamento em que
estavam fixadas as propagandas era, no momento fático, realmente “bem de uso comum”; b)
há no acórdão erro material e omissão, bastando para o acolhimento dos embargos, visto
terem cabimento para garantir que as razões determinantes para a solução da lide sejam
enfrentadas ou para o fim de se prequestionar a matéria em debate, viabilizando-se o acesso
aos Tribunais Superiores;
o conteúdo questionado está nos limites do permissivo contido no
c)
§ 4º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, em sua parte final, não caracterizando realização de
propaganda vedada;
A interpretação do caso deve ser feita
pelo fato de que
d)
cum grano salis
a mesma ocorreu no interior do restaurante Boi Dourado, devendo ser observadas as
determinantes de I- período de pandemia; II- evento restrito aos convencionais; III- reunião
partidária em tempos de COVID-19 e IV- prova produzida pela parte contrária, que não a
eximiu de comprovar a caracterização de “bem de uso comum”;
há de se esclarecer a
e)
questão do conceito de bem de uso comum, quando este está fechado ao acesso ao público; f)
restou demonstrada a contradição, podendo, neste caso excepcional, o presente embargo
operar efeito modificativo na decisão, como já assentado na doutrina e jurisprudência, havendo
possibilidade de atribuir efeitos infringentes;
se prequestiona a aplicabilidade da parte final
g)
Num. 30229966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715192366300000029424792
Número do documento: 21040715192366300000029424792

do § 4º do art. 37 da Lei 9.504/97 à decisão proferida nos presentes autos, tendo em vista que,
ainda que não seja de acesso ao público, o restaurante estava fechado (COVID-19) - por
conseguinte seu estacionamento também.
Ao final, requer seja sanada a obscuridade, para esclarecer o que vem a ser bens
de uso comum; o que se entende por “estacionamento fechado”, se constitui “bem de uso
comum”, bem como sobre a possibilidade de impor aos recorrentes a responsabilidade
objetiva, pois a parte autora não teria se desincumbido de produzir prova no sentido de que era
realmente de livre acesso o estacionamento da citada churrascaria. Ainda, em caso de
adequação aos esclarecimentos suscitados, pugna pela possibilidade de atribuir efeito
modificativo aos presentes. Por fim, prequestiona a aplicabilidade da parte final do § 4º do art.
37 da Lei 9.504/97 à decisão proferida nos autos.
Ainda, verifica-se que a parte embargante interpôs Recurso Especial (ID
24284966), o qual será devidamente apreciado pela instância competente.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, pois como se verifica foram opostos
em 27.01.2021 e o respectivo acórdão (ID 23549866) foi publicado no Diário de Justiça
Eletrônico em 26.01.2021, conforme certificado no ID 23695866.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de

”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O acórdão vergastado restou assim ementado:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR
CONFIGURADA.
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA EM BEM DE USO COMUM. AFIXAÇÃO DE BANDEIRA EM
Num. 30229966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715192366300000029424792
Número do documento: 21040715192366300000029424792

ESTACIONAMENTO DE CHURRASCARIA APLICABILIDADE DO ART. 37 DA
LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra do artigo 37, caput, e §4°, da Lei n° 9.504/97 veda a veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza em bem de uso comum.
2. Para fins eleitorais os restaurantes e seus respectivos estacionamentos são
considerados bens de uso comum, uma vez que seu uso ou acesso não se
restringe ao titular do domínio, mas às pessoas em geral.
3. Como se tratou de evento promovido pela própria campanha do candidato,
dispensável sua prévia notificação.
4. Ademais, em se tratando de infração instantânea, em que não é possível
regularizar a publicidade ou restaurar o bem, de acordo com as peculiaridades, é
dispensável a prévia notificação do responsável pela propaganda como
pressuposto para o sancionamento, de que trata o art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97.
Precedentes.
Recurso conhecido e desprovido.

Embora os embargantes sustentem que o julgado possui omissões, da simples
leitura de suas razões recursais, constata-se que pretendem o reexame de questão já decidida,
a cujo propósito não se prestam os declaratórios. Tanto é assim que afirmam que a decisão é
contrária à prova dos autos, hipótese não alcançada pelos declaratórios.
Pelo acórdão impugnado foi mantida a condenação da embargante, COLIGAÇÃO
“GENTE EM PRIMEIRO LUGAR” (PSL / DC / PATRI / PSDB / SD) e de FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI, LETICIA CHUN PEI PAN ao pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), de forma solidária, em razão de veiculação de propaganda eleitoral de forma
irregular, consistente me afixação de bandeiras em bem de uso comum, no caso
estacionamento de churrascaria situada em movimentada via pública.
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso por não ter esclarecido “o que
vem a ser bem público de livre acesso? o que se entende por “bem de uso comum” para fins
eleitorais”? bem como sobre a possibilidade de impor aos recorrentes responsabilidade
objetiva? em face da contratação de os recorrentes colacionaram fotografias exatamente
(ID 23930316)
demonstrando o contrário” sic
Inexiste a omissão apontada, na medida em que consignado de forma clara no
acórdão que a afixação das bandeiras no estacionamento da churrascaria, o que viola do
disposto no art. 37 da Lei n. 9.504/97, por ser tratar de bem de uso comum, nos termos do que
estabelece o § 4º daquele dispositivo:
Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela
§ 4o
Lei no
- Código Civil e também aqueles a que a
10.406, de 10 de janeiro de 2002
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
Num. 30229966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715192366300000029424792
Número do documento: 21040715192366300000029424792

Em acréscimo, consignou-se que:
De acordo com a doutrina, a expressão
contida na regra
bem de uso comum
do art. 37 da Lei 9.504/97, possui um significado bem mais extenso do que
lhe é atribuído pelo Direito Privado (art. 99, I do CC). “Nessa seara, tal
termo deve ser compreendido não só como os bens públicos, cujo uso é
facultado a todos, mas também os particulares, cujo uso ou acesso não se
restrinja ao titular do domínio, mas às pessoas em geral. Assim, por

exemplo, ginásios desportivos, cinemas, lojas, shoppings centers, galerias
comerciais, estádios de futebol, restaurantes, bares constituem bens, em
geral, integrantes do domínio privado, pois pertencem a particulares,
pessoas física ou jurídica. Entretanto, são “de uso público”, pois não se
destinam a utilização exclusiva de seus proprietários, mas ao público em
geral. É esse o sentido do § 4º do art. 37 a LE (introduzido pela lei nº
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12. ed. São Paulo.
12.034/2009) (...)
Atlas, 2016 p. 497/498).
Assim, os restaurantes e seus respectivos estacionamentos, são
considerados, para fins eleitorais, bens de uso comum, já que de livre acesso
à população em geral.”

Aduz a embargante que o acórdão estaria em contradição com as provas
colacionadas aos autos, que supostamente demonstram que o estabelecimento estava fechado
ao público.
Além de essa hipótese caracterizar inadequada valoração do conjunto probatório,
ou seja,
, o que é defeito passível de correção via embargos de declaração,
error in judicando
os recorrentes não tem razão.
As imagens e os vídeos apresentadas não deixam dúvida de que efetivamente
houve a afixação de bandeiras do candidato FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, no
estacionamento da Churrascaria Boi Dourado, local de livre acesso ao público, situado em via
pública com intenso movimento, com total visibilidade para quem da rua olhasse para o local.
Destaca-se que em momento algum houve impugnação às provas produzidas
pela parte representante, ora embargada.
Demais disso, o conceito de bem de uso comum em matéria eleitoral não
comporta a interpretação pretendida pela embargante no sentido de que fora do horário de
funcionamento do estabelecimento este deixaria de ser assim considerado.
Acrescente-se que o acórdão colacionado pela embargante não guarda similitude
com o caso dos autos. Isto porque, de acordo com seu inteiro teor, refere-se a estacionamento
fechado ao público, que na ocasião funcionava como “depósito de veículos da Empresa Roma
”. (MANDADO DE SEGURANÇA n 101, ACÓRDÃO n 3963 de 30/09/2008, Relator
Veículos
MARIZA DE MELO PORTO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2008).
De outro vértice, a embargante inova propondo que o caso seja interpretado com
ressalva, pois o evento foi realizado “no interior no restaurante e Boi Dourado. Essa é a
primeira das questões: a) período de pandemia; b) evento restrito aos convencionais; c) da
Num. 30229966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715192366300000029424792
Número do documento: 21040715192366300000029424792

reunião partidária em tempos de COVID-19; d) a prova produzida pela parte contrária não a
.
eximiu de comprovar a caracterização de “bem de uso comum”
Não procede este argumento, seja pelo fato de que a propaganda irregular,
repita-se, caracterizou-se pela afixação das bandeiras no estacionamento externo do
restaurante e não pela realização do evento destinado aos convencionados no interior do
estabelecimento, seja porque a questão relativa a pandemia da COVID -19 não foi ventilada no
recurso, não sendo admissível a inovação de tese em sede de embargos de declaração.
Logo, bem diferente do afirmado pela embargante, houve exame e valoração de
todas as provas apresentadas, as quais, na ótica do Tribunal, caracterizaram a realização de
propaganda irregular em bem de uso comum, decidindo-se de forma coerente a essa
conclusão.
Por isso, a embargante pretende, em verdade, não o aclaramento do acórdão,
mas sim a rediscussão de matéria expressamente decidida por esta Corte, não sendo os
declaratórios, contudo, a via processual adequada para tanto. De fato, se é caso de error in
, o recurso adequado é outro.
judicando
De qualquer sorte, face ao disposto no art. 1.025, do novo CPC[1], está superada
a necessidade de expresso pronunciamento do Tribunal para se ter a matéria como
prequestionada: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO
Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022 do NCPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
de declaração e lhes negue provimento.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600120-91.2020.6.16.0178 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE:
CHURRASCARIA BOI DOURADO LTDA - Advogados do(a) EMBARGANTE: ANTONIO
ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, FERNANDO GUSTAVO KNOERR -
Num. 30229966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715192366300000029424792
Número do documento: 21040715192366300000029424792

PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO -
PR0022793 - EMBARGANTES: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC, LETICIA CHUN PEI
PAN - Advogados do(a) EMBARGANTES: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639,
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768 - EMBARGADA:
COLIGAÇÃO CURITIBA CIDADÃ 90-PROS / 22-PL - Advogados do(a) EMBARGADA:
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30229966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/04/2021 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715192366300000029424792
Número do documento: 21040715192366300000029424792